Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-85.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. SALDO DEVEDOR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MORTE DO MUTUÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO. MÁ-FÉ. RECUSA LEGÍTIMA. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA DÍVIDA COM BASE NA LEI 1.046/1950. NORMA REVOGADA PELA LEI 10.486/02. SUBSISTÊNCIA DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA.
I – Na hipótese, restou evidenciado que, ao celebrar o ajuste, o segurado tinha conhecimento de seu estado de saúde, pois já havia sido submetido a procedimentos cirúrgicos para tratamento de cardiopatia grave e fazia uso contínuo de medicamentos. Portanto, legítima a recusa de pagamento de indenização securitária.
II – A Lei 1.046/50, que disciplinava o empréstimo consignado a servidores públicos civis e militares e previa a extinção da dívida pelo falecimento do devedor, foi, no campo do serviço público federal, tacitamente revogada pelas Leis 8.112/1990 e 10.820/2003, por força do disposto no art. 2o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de modo que o falecimento do contratante não extingue a dívida relativa ao empréstimo consignado.
III – Negou-se provimento a ambos os recursos.